Tribunal: TJBA
Processo: 0576902-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576902-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA INICAL.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. INEXISTÊNCIA DE NOVAS TENTAIVAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0576902-94.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante

DAVI ALVES DE CARVALHO
e Apelado

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR